Tribunal: STF
Processo: RHC 53561
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO E DEFICIENTE O DECRETO QUE ESTA FUNDAMENTADO
NA CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA NECESSIDADE DE SE
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, AMBAS COMPROMETIDAS PELA FUGA DA
RECORRENTE. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ENTENDIDO QUE A FUGA DO
RÉU JUSTIFICA SEJA DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.